Tribunal: TJMT
Processo: 0022844-86.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022844-86.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINERACAO AGUACU LTDA - ME - CNPJ: 05.379.741/0001-49 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (APELANTE), FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), JOSE IRIS DE OLIVEIRA - CPF: 045.882.402-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CLAÚSULAS LEGAIS – OBRIGAÇÃO PACTUADA DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA - PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS - ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO – ARTIGO 373, I, DO CPC – ÔNUS QUE COMPETE A PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora não fez prova do fato constitutivo de seu direito. Inexistente a prova cabal do vício, inviável o seu reconhecimento.

O deferimento do pedido de anulação de cláusulas contratuais demanda prova inequívoca, a cargo da parte que o requer.

O princípio da força obrigatória dos contratos somente abrange as disposições válidas da avença, não se aplicando àquelas avessas ao ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MINERACAO AGUAÇU LTDA ME e RETA MINERAÇÃO LTDA – ME, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Capital, que nos da ação de rescisão contratual c/c pedido liminar n. 22844.86.2010.811.0041 (cód. 450130) movida em desfavor de FÁBIO CEZAR BARROS LEKO e JOSÉ DE OLIVEIRA, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento dos custos e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, 52° do CPC.

Sustentam as apelantes que a irresignação consiste na questão da nulidade das “clausula quarta” e "clausula sexta " do contrato de parceria firmado entre as partes (fls.15, 16 e 17), por sua manifesta abusividade, bem como na existência de parceria entre as partes e a inexigibilidade dos cheques apresentados em favor do Apelado, haja vista que estes foram dados em caução, desvirtuando de sua função precípua.

Aduz, que o bem foi adquirido em conjunto, esta parceria, aliás, contraria a previsão legal dos artigos 1.008 e 1.009/CC; assim, a responsabilidade é solidária.

Requer o total provimento do presente recurso para reformar a r. Sentença, invertendo o julgado para procedência, uma vez que as referidas cláusulas são nulas, motivo pelo qual não devem surtir efeito na presente relação jurídica, além de que seja reconhecida a parceria entre as partes, que devem responder solidariamente sobre os ônus do bem adquirido em conjunto; assim como a inexigibilidade do título de crédito com fulcro nos artigos 1.008 e 1.009/CC.

Contrarrazões. (id.24973485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MINERACAO AGUAÇU LTDA ME e RETA MINERAÇÃO LTDA – ME, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Capital, que nos da ação de rescisão contratual c/c pedido liminar e, em sede dos Embargos à execução n. 27788-92.2014.811.0041 (cód.897293) movida em desfavor de FÁBIO CEZAR BARROS LEKO e JOSÉ DE OLIVEIRA, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento dos custos e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, 52° do CPC.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Com a vênia devida aos argumentos expendidos no bojo do presente recurso, tenho que a sentença em exame não merece a acolhida pretendida, transcrevo:

“(...)Ademais, as Autoras pleiteiam a declaração de nulidade da

Cláusula quarta e a parte final da clausula sexta, sendo que, para sua análise, Transcrevo-as abaixo: CLAUSULA QUARTA: A PARCEIRA CONTRATADA ficar d coma posse dos bens especificados no Cláusula Primeira, sendo exclusivamente responsável pela sua guarda, manutenção, funcionamento, pagamentos de todos os impostos (IPVA e quaisquer outros, mesmo que sejam lançados em nome do PARCEIRO CONTRATANTE), respondendo inclusive cível e criminalmente por quaisquer danos causados a Terceiros, multas, pontuação na Carteira de Habilitação. Terá, ainda a responsabilidade de contratar funcionários para operar os veículos, paga-los em dia, bem como ’rodos os encargos e impostos pertinentes as leis ‘trabalhistas, não podendo, em; hipótese alguma, usar os bens dados em parceria para Transportar produtos que não sejam areia e/ou brita, ficando desde já responsabilizado cível e criminalmente pelo uso indevido dos veículos, excluindo assim qualquer penalidade para o PARCEIRO CONTRATANTE, caracterizando tal ato inclusive motivo para rescisão contratual. “

(...)

Cláusula SEXTA- A PARCEIRA CONTRATADA se obriga a pagar ao PARCEIRO CONTRATANTE, 50°/o (cinquenta por cento) do rendimento líquido obtido na atividade, ficando estipulado que nunca o valor seria inferior a 5,5 (cinco salário mínimo e meio), e de igual forma, a PARCEIRA CONTRATADA fara a retirada na mesma proporção.

(...)

Portanto, inexistindo nulidades, ilegalidades ou vicio de vontade patentes, as cláusulas impugnadas remanescem válidas, não sendo razoável que as autoras se furtem ao cumprimento das obrigações assumidas contratualmente simplesmente porque atravessa suposta dificuldade financeira.

Dos elementos de prova carreados aos autos, não há como se extrair seguramente ilegalidade ou vícios de vontade patentes.

Portanto, não havendo indícios mais seguros a afastar algo nessa linha, impõe-se observância do princípio da força obrigatória do princípio da força obrigatória dos contratos, pois os negócios jurídicos, a falta de motivo justo, são firmados para serem efetivamente cumpridos.

Portanto, não há que se falar em ressarcimento em 50% (cinquenta por cento) dos valores gastos pelas autoras, posto que consta expressamente no contrato que todos os gastos, inclusive com a contratação de motorista, e manutenção do caminhão, seria suportado pela “parceira contratada", ora autora.

Por todo o exposto, improcedentes os pedidos formulados na inicial. (...)”. (id. 24972994/24972995)

Desse modo, reputo perfeitamente válido o contrato celebrado entre as partes e os efeitos decorrentes do mesmo, sendo que não consta dos autos qualquer comprovação da existência de vicio de consentimento quando da formalização do mesmo.

Ademais, se os agentes forem capazes, e objeto for licito, possível e determinado ou determinável, a forma for prescrita ou não defesa em lei, e a vontade das partes for real, ou seja, a obrigação tiver sido pactuada de forma livre e espontânea; não há falar em nulidade contratual.

Assim, deve ser mantido o contrato na forma como avençado pelas partes, eis que, ao contrário estaríamos diante de uma insegurança jurídica, na qual, devem ser cumpridas as cláusulas entre os contratantes.

Esta ilação decorre também do fato de que, no caso de pedido de anulação devido a vício, é da requerente o ônus da prova e, no caso em tela, a autora não se desincumbiu deste encargo, consoante artigo 373, I, do CPC.

A respeito do ônus da prova, Humberto Theodoro Júnior ensina que:

No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

[...] Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de Kish, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual.

[...] Por outro lado, de quem quer que seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática do ônus da prova". (in "Curso de Direito Processual Civil", v. I, 12a ed., Ed. Forense, p. 419/420).

Inexistente a prova cabal do vício, inviável o seu reconhecimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020